Tribunal: TJMT
Processo: 0000121-71.2011.8.11.0095
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000121-71.2011.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), J. S. DE ALMEIDA MORATELLI - CNPJ: 05.809.089/0001-55 (APELADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FULCRO ART. 53 § 4º, DA LEI 9099/95 – EXECUÇÃO QUE TRAMITOU SOB O RITO PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INAPLICABILIDADE DA LEI 9099/95 - AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO ART. 924 DO CPC – SITUAÇÃO QUE ENSEJA APLICAÇÃO DO ART. 921, III E § 1º DO CPC – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A demanda executiva não foi proposta no Juízo Especial Civil e, muito menos, tramitou sob o rito previsto na Lei nº 9.099/95, não se devendo olvidar, inclusive, a circunstância de que, consoante o art. 8º, § 1º, da citada Lei nº 9.099/95, a exequente sequer poderia ser admitida como requerente em Juizado Especial.

Ainda, não deve ser aplicada analogicamente a Lei nº 9.099/95 no caso dos autos, pois existe uma previsão legal específica no artigo 921 do Código de Processo Civil, que trata da suspensão do processo de execução quando não são encontrados bens do devedor. Logo, não é caso de aplicar o art. 53, § 4º, da Lei 9099/95.

Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis e somente após decorrido o prazo máximo de um ano, sem que seja localizado o executado ou encontrados bens passíveis de penhora, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2º do CPC, não havendo que se falar em extinção do processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000121-71.2011.8.11.0095

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: J. S. DE ALMEIDA MORATELLI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A
. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta,
Dr. Tibério de Lucena Batista
, lançada nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada em face de
J. S. DE ALMEIDA MORATELLI
, que julgou extinto o feito com fulcro no artigo 53, §4.º, da Lei 9.099/95.

O apelante se insurge alegando em suas razões a inobservância do procedimento legal previsto no CPC, pois “
a presente execução tramita no procedimento previsto nos Arts. 771 e seguintes do CPC, sendo evidente que NÃO SE APLICA A LEI Nº 9.099/95 (PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO) AO CASO CONCRETO”
(sic).

Aponta que “
a instituição financeira, ora apelante, sequer pode ser parte ativa no âmbito dos Juizados Especiais conforme Art. 8º da Lei nº 9.099/95. Com efeito, a sentença proferida pelo juízo a quo é absurda, vez que extinguiu a ação com base em hipótese aplicável somente às ações executivas que tramitam no Juizado Especial Cível”
(sic).

Afirma que “
no procedimento adotado nesta ação, a ausência de bens penhoráveis acarreta na SUSPENSÃO da ação na forma do Art. 921, III do CPC e não a extinção
” (sic).

Salienta que “
AS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO ESTÃO PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC, DE MODO QUE A AUSÊNCIA DE BENS NÃO É CAUSA EXTINTIVA DA AÇÃO
” (sic).

A par disso, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a r. sentença, para que seja determinado o regular prosseguimento do feito executivo e, subsidiariamente, requer a não condenação da apelante ao pagamento dos honorários recursais (id. 190138836).

A parte executada apresentou contrarrazões em id. 190138843, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Preparo recolhido, conforme Id. 190425650.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia a definir se adequada, ou não, a extinção do feito considerando a ausência de bens passíveis de penhora com fundamento no artigo 53, §4.º, da Lei 9.099/95.

Consta dos autos que o apelante ingressou com a Ação de Execução por Título Extrajudicial em 10/03/2011, lastreada em Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro nº 3.457.804 no valor de R$ 10.089,92 (dez mil, oitenta e nove reais e noventa e dois centavos).

Os executados foram citados por edital, no entanto, não pagaram a dívida e nem ofereceram bens à penhora, sendo nomeado curador especial.

Apresentada a contestação por negativa geral, ocasião em que sobreveio a sentença que extinguiu o processo, com fundamento no artigo 53, §4.º, da Lei 9.099/95, ante a não localização de bens passíveis de penhora e por ser o débito executado inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos.

Pois bem. Analisando a insurgência recursal verifica-se que razão assiste ao apelante quanto ao equívoco nos fundamentos da sentença ora combatida.

Isso porque a demanda executiva não foi proposta no Juízo Especial Civil e, muito menos, tramitou sob o rito previsto na Lei nº 9.099/95, não se devendo olvidar, inclusive, a circunstância de que, consoante o art. 8º, § 1º, da citada Lei nº 9.099/95, a exequente sequer poderia ser admitida como requerente em Juizado Especial.

Ainda, não deve ser aplicada analogicamente a Lei nº 9.099/95 no caso dos autos, pois existe uma previsão legal específica no artigo 921 do Código de Processo Civil, que trata da suspensão do processo de execução quando não são encontrados bens do devedor.

Logo, não é caso de aplicar o art. 53, § 4º, da Lei 9099/95.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – MOLDES DO § 4º, DO ART. 53 DA LEI 9.099/05 – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 5º DA LINDB – NORMA CLARA E DISCIPLINADORA PREVISTA NO CPC – ART. 921 – SENTENÇA ANULADA.

1. Nos termos do que preceitua o artigo 5º da LINDB, a analogia somente pode ser aplicada em falta de texto legal aplicável no caso concreto. Desta forma, prevendo o CPC a respeito de como deve nortear o processo de execução em toda sua extensão, não se vê possível, aplicar por analogia a Lei dos Juizados Especiais.

2. Prevendo o art. 921 do CPC, que não encontrando bens o processo fica suspenso pelo prazo de um ano por despacho do juiz e decorrido este prazo inicia o lapso prescricional do título que embasou o processo de execução, considera-se uma inovação sem precedentes, a aplicação da Lei 9.099/05, extinguindo a execução e determinando expedição de certidão de crédito para mais tarde, o credor, encontrando bens, retorne no mesmo processo.

3. Recurso conhecido e provido para que o feito tenha seu seguimento segundo os ditames estabelecidos ao processo de execução pelo CPC”.
(N.U 0006669-08.2004.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

O artigo 921, determina em seu § 2º, que “
Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos
”, procedimentos não realizados na hipótese dos autos.

Assim, a ausência de bem passível de penhora não importa a extinção do processo de execução ou baixa no distribuidor, mas apenas enseja o seu arquivamento provisório até que sejam localizados bens do devedor, nos termos do art. 921, III, do CPC.

Nesse sentido, transcrevo precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
EXTINÇÃO POR FALTA DE BENS PENHORÁVEIS – ART. 485, IV, DO CPC – DESCABIMENTO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A não localização de bens penhoráveis, por si só, não caracteriza desídia ou abandono da causa, bem como não enseja a extinção da execução.”
(TJ-MT 00019451620178110011 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APLICADA DE OFÍCIO PELO JUIZ – NÃO OCORRÊNCIA – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA –
NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO – ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – ARTIGO 921, §2º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO DO BANCO PROVIDO E DO ESPÓLIO PREJUDICADO.

Não ocorrência de prescrição intercorrente, pois não houve inércia da exequente nos autos por mais de 5 (cinco) anos.

Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis e somente após decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano, sem que seja localizado e/ou encontrados bens passíveis de penhora, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do artigo 921, § 2º do CPC, não havendo que se falar em extinção do processo”.
(N.U 0000207-77.2001.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)

Por fim, a extinção da execução apenas é possível nas hipóteses do artigo 924 do CPC, e, à hipótese, não se reconhece a caracterização de qualquer delas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento da ação executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023